Tribunal: TJPA
Processo: 0806405-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806405-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GERALDA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. A controvérsia envolve a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed quanto ao atendimento prestado à beneficiária em regime de intercâmbio.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed em caso de atendimento prestado fora da cooperativa de origem;
(ii) se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso viola o princípio da colegialidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas do Sistema Unimed atuam em regime de intercâmbio, apresentando-se ao consumidor como uma unidade integrada, o que enseja a aplicação da teoria da aparência e a consequente responsabilidade solidária entre as cooperativas.
4. A alegação de ilegitimidade passiva da Unimed Belém não prospera, pois sua integração ao sistema impõe a obrigação de atendimento ao beneficiário do plano.
5. A decisão monocrática está amparada pelo art. 932, IV, do CPC, e não afronta o princípio da colegialidade, respeitando os princípios da celeridade e da efetividade jurisdicional.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “As cooperativas do Sistema Unimed, ao atuarem em regime de intercâmbio, respondem solidariamente pelo atendimento prestado fora da cooperativa de origem, com fundamento na teoria da aparência e nos princípios de proteção ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º e 6º; CPC, art. 932, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1665698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/05/2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1924633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/03/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806405-18.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Breves/PA

agravaNTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

agravadO:
GERALDA MONTEIRO

RELATOR:
Des. Leonardo de Noronha Tavares

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão (id. 21557074) que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, mas lhe negou provimento, conforme ementa assim redigida:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas. Precedentes do STJ.

2. Impõe-se a responsabilidade solidária das operadoras, em consonância com a aplicação da Teoria da Aparência no caso em tela, uma vez que estas possuem interligação direta, ainda que se trate de entes autônomos, e, sob o viés consumerista, são apresentados perante o consumidor como um sujeito unificado.

4. Não há o que se falar sobre a presença do suposto periculum in mora reverso, posto que esta produzirá consequências apenas patrimoniais à requerida, ora agravante, que poderá ser revertida diante de uma eventual improcedência da ação de origem.

5. Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

A decisão de primeira instância deferiu a tutela de urgência para determinar que a Unimed de Belém cumprisse integralmente as cláusulas contratuais do plano de saúde da agravada, garantindo a realização de consultas, exames e tratamentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Nas razões do agravo (id. 20900045), a agravante alega:

- Ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pelo plano de saúde pertence à Unimed de origem, e não à Unimed de Belém;

- Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC;

- Nulidade da decisão monocrática, por suposta violação ao princípio da colegialidade.

Em contrarrazões (id. 22099168), a agravada defende a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento da responsabilidade solidária entre as cooperativas da rede Unimed, conforme consolidado na jurisprudência.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pela UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico.

No mérito, adianto que o presente recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal, cinge-se sobre à responsabilidade da Unimed de Belém pelo atendimento à agravada, beneficiária de plano de saúde contratado junto à rede Unimed. A agravante sustenta que a responsabilidade seria exclusiva da Unimed de origem. Contudo, tal alegação não encontra respaldo na jurisprudência dominante.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que as cooperativas do sistema Unimed, ao atuarem em regime de intercâmbio, apresentam-se ao consumidor como uma unidade integrada, o que justifica a aplicação da Teoria da Aparência. Nesse sentido, é clara a solidariedade entre as cooperativas integrantes da rede, mesmo que juridicamente autônomas, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. (...) 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017).

Deste modo, o beneficiário de plano de saúde não pode ser onerado pelas relações internas entre as cooperativas.

No presente caso, verifica-se que a agravada buscou atendimento em unidade diversa daquela com a qual firmou o contrato, mas dentro da rede Unimed, que é estruturada para atuar de forma integrada. Logo, a negativa de atendimento ou de autorização por questões administrativas internas viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor, consagrados nos arts. 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor.

A Unimed de Belém alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui vínculo contratual direto com a agravada. Todavia, tal assertiva não prospera. O STJ reconhece a legitimidade passiva das cooperativas locais, mesmo quando o contrato foi celebrado com outra cooperativa, desde que haja relação de intercâmbio entre elas. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em relação à existência de solidariedade entre as unidades médicas integrantes do sistema UNIMED, este Tribunal Superior firmou orientação
jurisprudencial no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes ? constituindo um sistema independente entre si e que se comunica por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades ?, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.
2. É de rigor a incidência da Súmula n. 83/STJ, haja vista o acórdão recorrido estar em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1924633 SP 2021/0216303-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Portanto, a legitimidade passiva da Unimed de Belém é inequívoca, pois sua integração ao sistema de intercâmbio lhe impõe a obrigação de atender os beneficiários da rede.

Quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática, verifica-se que o art. 932, IV, do Código de Processo Civil (CPC/2015) autoriza o relator a decidir monocraticamente nos casos em que o recurso contraria jurisprudência consolidada nos tribunais superiores.

Não há qualquer afronta ao princípio da colegialidade, uma vez que o relator exerceu sua função nos estritos limites legais e regimentais.

O julgamento monocrático, além de atender às normas processuais vigentes, está em harmonia com os princípios constitucionais da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Ademais, o agravo interno, como interposto no presente caso, assegura às partes litigantes a possibilidade de revisão da decisão pelo órgão colegiado, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Assim já sedimentado pelo STJ:

"(...) A legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno."(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 13/03/2023, DJe de 16/03/2023).

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador - Relator

Belém, 04/06/2025